Tribunal: TJDFT
Processo: 0726318-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. ALCANCE. APELANTE.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material, vícios tais que não reputo presentes.

2. Na forma do art. 85, §11, do CPC, o tribunal majorará os honorários fixados na instância anterior. 2.1. Acolhidos os embargos para esclarecer que a majoração se dá em desfavor unicamente da parte apelante.

3. Embargos conhecidos e providos.